Tribunal: CARF
Processo: 19515.000287/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000287/2011-67
ACÓRDÃO
2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Administração
Tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000287/2011-67
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter sido constatado que a empresa deixou
de preparar, no período 01/2006 a 12/2006, folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo INSS, em infração ao disposto no art. 32, inciso I, da Lei n. 8.212/91, combinado com o art.
225, inciso I e §9o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.
3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 90/93, foi constatado pela fiscalização que não
foram informados em folha de pagamento:
a) Os contribuintes individuais (autônomos) que lhe prestaram serviços no período
de 01/2006 a 12/2006;
b) Os valores de pró labore para a sócia-administradora Soraia de Lyon, relativo ao
período de 02/2006 a 12/2006, constante da conta "4.2.1.05.001 - Comissões";
c) Os valores pagos pela empresa constantes da conta "4.1.1.05.002 - Vale
transporte", cujos históricos informavam tratar-se de "débitos de pagamento de
salários" e "débitos pagamentos de 13°salário", sendo considerados pela
fiscalização como salário de contribuição, relativo às competências de 02/2006,
07/2006 a 11/2006, e 13°salário/2006;
d) Os pagamentos em dinheiro a título de "Vale-Refeição" e "Cesta Básica",
considerados pela fiscalização como parcelas integrantes do salário-de-
contribuição, por estar em desconformidade com a legislação, relativo ao
período de 01/2006 a 12/2006;
e) Valores pagos em dinheiro a empregados, a título de "Vale-Transporte", no
período de 01/2006 a 12/2006, pagos em desconformidade com a legislação,
sem que os mesmos tenham sido informados em folhas de pagamento.
Os créditos previdenciários correspondentes às contribuições devidas constam dos
Autos de Infração - Processo Administrativo Fiscal n. 19515.000298/2011-47 e Processo
Administrativo Fiscal n. 19515.000296/2011-58, lavrados na mesma ação fiscal
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000287/2011-67
3
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 229/241), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
b) O bis in idem, vez que a empresa foi autuada além da presente, com os
processos administrativos n. 19515.000298/2011-47 e n. 19515.000296/2011-
58. Neste sentido, a imposição, ao sujeito passivo de multa pela infração à
legislação tributária, a par da multa imposta ao agente, caracteriza um
verdadeiro bis in idem de constitucionalidade duvidosa;
c) Repisa algumas razões trazidas no recurso do Processo n. 19515.000298/2011-
47, no sentido da nulidade do AI, que o pro labore da sócia trata-se de
distribuição de lucros (isento), que o vale alimentação tem caráter
indenizatório;
d) Com relação ao Processo n. 19515.000296/2011-58, destaca que o vale
transporte pago em dinheiro tem caráter indenizatório, o que afastaria a multa;
e) Assim sendo, para fins de afastar a incorrência em manifesto excesso de exação,
de rigor seja afastada a multa aplicada ao Impugnante tendo em vista referida
exação já faz parte integrante dos valores cobrados nos Processos
Administrativos 19515.000298/2011- 47 e 19515.000296/2011-58. 5.18;
f) Face o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso, decretando-se a
inconsistência da lavratura do AI, e consequentemente, a sua nulidade, bem
como seja afastada a correlativa exigência fiscal pelas razões expostas.
Outrossim, protesta pela produção de provas em direito permitidas, em
especial, perícia técnica e juntada de documentos que comprovem a verdade
material dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso, conforme relatado, a recorrente traz idênticos argumentos àqueles
veiculados em sua impugnação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000287/2011-67
4
Não obstante, a irresignação não merece prosperar. A decisão de piso já enfrentou
as alegações. Concordo com o decidido e adoto como fundamento do presente voto as razões ali
expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
7. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado,
sobretudo, pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, seus anexos e Relatório Fiscal, fls. 01/182, com a lavratura
por servidor competente, a qualificação do autuado, discriminação clara e precisa
da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que
dispõe o art. 293, §§ 1o e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
8. O Relatório Fiscal discrimina clara e precisamente a infração ao informar que a
empresa não informou em folha de pagamento os contribuintes individuais
(autônomos) que lhe prestaram serviços no período de 01/2006 a 12/2006;
deixou de informar nas folhas de pagamento valores de pró-labore para a sócia-
administradora Soraia de Lyon, relativo ao período de 02/2006 a 12/2006,
constante da conta "4.2.1.05.001 - Comissões"; não foram informados em folha
de pagamento, os valores pagos pela empresa constantes da conta "4.1.1.05.002 -
Vale transporte", cujos históricos informavam tratar-se de "débitos de pagamento
de salários" e "débitos pagamentos de 13°salário", sendo considerados pela
fiscalização como salário de contribuição, relativo às competências de 02/2006,
07/2006 a 11/2006, e 13°salário/2006; não informou os pagamentos em dinheiro
a título de "ValeRefeição" e "Cesta Básica", considerados pela fiscalização como
parcelas integrantes do salário-de-contribuição, por estar em desconformidade
com a legislação, relativo ao período de 01/2006 a 12/2006; verificou-se ainda a
existência de valores pagos em dinheiro a empregados, a título de "Vale-
Transporte", no período de 01/2006 a 12/2006, pagos em desconformidade com a
legislação, sem que os mesmos tenham sido informados em folhas de pagamento.
9. Vale destacar que foram juntadas aos autos cópia de folhas de pagamento, por
amostragem, fls. 95/178.
10. O Relatório Fiscal expõe ainda que a multa aplicável é a prevista no 283, inciso
I, alínea "a", e 373 do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, e que o valor da multa é de R$
1.523,57 (mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).
11. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000287/2011-67
5
12. Não prospera alegação de abuso de poder de fiscalizar, pois, na forma do art.
293 do RPS, constatada a ocorrência de infração a dispositivo do Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura.
13. E a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Não comprova o Impugnante as supostas sucessivas incidências das penalidades
aplicadas, cuja origem seria apenas um fato jurídico tributário.
14. Vale destacar que nos presentes autos foi lançada penalidade decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela Administração
Tributária, prevista nos arts. 283, inciso I, alínea "a", e 373 do RPS.
15. Já nos processos 19515.000298/2011-47 e 19515.000296/2011-58 foram
lançadas contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos,
com os respectivos juros, bem como a multa pelo recolhimento de contribuições
em atraso (prevista nos arts. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999) ou a multa de ofício
(prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, ambos com a redação da MP no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009), dependendo de qual era a mais benéfica ao
contribuinte.
16. A multa então prevista no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, antes da alteração
promovida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, se
trata de penalidade em razão do atraso no pagamento de contribuições
previdenciárias e as devidas a terceiros, e, como tal, pode ser lançada
concomitantemente com a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000287/2011-67
6
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
17. A multa de ofício prevista no o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado
com o art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, conforme se lê a seguir, não pode ser
lançada concomitantemente à multa isolada por falta de entrega ou entrega em
atraso de GFIP e por informação inexata em GFIP, pois importaria em bis in idem.
Lei n° 8.212/91 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)II - de 50%
(cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
18. Portanto, em havendo contribuições não recolhidas, deve ser lançada com o
tributo a multa mais benéfica ao contribuinte até a competência 11/08 (art. 35,
inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999,
ou art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996) e, a partir da competência 12/08, a multa prevista no referido art.
35-A supra transcrito, na forma do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Portanto,
as multas de ofício e de mora não excluem o lançamento de penalidade
decorrente de descumprimento da obrigação acessória de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela Administração
Tributária.
19. Percebe-se, portanto, que as multas apresentam fundamentos diferentes, não
havendo, pois, que se falar em bis in idem.
20. As contribuições incidentes sobre o pró-labore pago à sócia Soraia de Lion
foram lançadas no processo 19515.000298/2011-47, o qual foi julgado
procedente por esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão n° 15-37.533 e,
portanto, essa remuneração deveria constar em folha de pagamento.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000287/2011-67
7
21. As contribuições incidentes sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia
foram lançadas no processo 19515.000298/2011-47, o qual foi julgado
procedente por esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão n° 15-37.533 e,
portanto, essa verba deveria constar em folha de pagamento.
22. As contribuições incidentes sobre o vale transporte pago em pecúnia foram
lançadas no processo 19515.000296/2011-58, o qual foi julgado improcedente
por esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão n° 15-37.532. Apesar de tal
verba não ser base de cálculo de contribuição previdenciária e para outras
entidades e fundos, a mesma deveria constar em folha de pagamento, nos termos
do art. 225, §9°, inciso IV, do RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265,
de 1999)III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 259
DF CARF MF
Original